Tribunal: TJMT
Processo: 1014698-40.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014698-40.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WEVERSON CERQUEIRA SOARES - CPF: 004.685.741-90 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimos e cartão de crédito. Revelia do banco réu. Não apresentação dos contratos. Sentença que declarou a nulidade dos empréstimos. Julgamento ultra petita. Limitação dos juros à taxa média de mercado. Capitalização anual. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contratos de empréstimo e cartão de crédito, declarou a inexistência dos contratos não exibidos pelo banco réu, determinou a cessação dos descontos e condenou à restituição simples dos valores indevidamente debitados, após a decretação da revelia do réu que, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, não apresentou contestação tempestiva nem exibiu os contratos quando intimado para tanto.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita ao declarar a inexistência dos contratos quando o pedido inicial se limitava à revisão contratual; (ii) estabelecer os efeitos da revelia e da não apresentação dos contratos pelo banco réu; (iii) determinar os parâmetros para revisão dos encargos contratuais na ausência dos instrumentos; e (iv) verificar a possibilidade de compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor remanescente.

III. Razões de decidir

3.

Configura julgamento ultra petita a declaração de inexistência dos contratos quando o pedido formulado na petição inicial se restringe à revisão contratual por abusividade de encargos, violando o princípio da congruência ou adstrição previsto nos artigos 141 e 492 do CPC.

4. A consequência da não exibição dos contratos pelo banco réu, em uma ação revisional, não é a declaração automática de sua inexistência, mas sim a presunção de veracidade dos fatos que o autor pretendia provar com o documento, como a ausência de pactuação de determinados encargos.

5. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, praticada nas operações da mesma espécie, conforme Súmula 530 do STJ.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários é permitida desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ), presumindo-se sua ausência quando não apresentados os instrumentos contratuais, o que limita sua incidência à periodicidade anual.

7. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé necessária para a repetição em dobro do indébito, mas sim a cobrança com base em encargos definidos como indevidos por ausência de prova da pactuação.

8. A revisão contratual não implica perdão da dívida, devendo os valores a serem restituídos ao consumidor serem compensados com o saldo devedor apurado após o recálculo, considerando o capital efetivamente disponibilizado, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Configura julgamento ultra petita a declaração de inexistência dos contratos quando o pedido formulado na petição inicial se restringe à revisão contratual. 2. A não apresentação dos contratos pela instituição financeira em ação revisional atrai a presunção de veracidade das alegações do autor que dependiam de tal prova, nos termos do artigo 400, I, do CPC, impondo-se a aplicação da taxa média de mercado para os juros remuneratórios e a limitação da capitalização à periodicidade anual. 3. A revisão contratual não implica perdão da dívida, sendo devida a compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor remanescente.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 400, I, 492, 1.010, 1.013, § 3o, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 530; STJ, Súmula 539; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação de “Revisional de Contrato de Empréstimo” (Proc. no 1014698-40.2023.8.11.0055), ajuizada contra o apelante por WEVERSON CERQUEIRA SOARES, acolheu parcialmente o pedido inicial para (i) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo e cartão de crédito não exibidos pela ré; (ii) determinar a cessação imediata dos descontos relacionados a tais contratos; e (iii) condenar o Banco Bradesco S.A. à restituição simples dos valores indevidamente debitados na conta do autor, corrigidos pelo INPC desde cada débito e com juros de 1% ao mês a partir da citação (cf. Id. no 340375355).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, que houve julgamento ultra petita, pois a sentença teria declarado a nulidade de contratos não suscitados na inicial, já que o autor apenas requereu a revisão de cláusulas contratuais e não a nulidade dos contratos. Sustenta a mitigação dos efeitos da revelia, argumentando que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e que a contestação, ainda que intempestiva, deve ser considerada.

No mérito, defende a legalidade dos contratos, afirmando que foram celebrados via mobile banking, com uso de senha e token, e que os logs de contratação foram juntados aos autos. Requer, subsidiariamente, que caso mantida a declaração de nulidade, o autor seja compelido a consignar nos autos o valor liberado dos empréstimos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Argumenta ainda sobre a legalidade dos juros remuneratórios, a capitalização de juros e a limitação dos juros, sustentando que as taxas praticadas estão em conformidade com a média de mercado. Por fim, alega a ausência de requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento (cf. Id. no 340375357).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 340375363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo e cartão de crédito não exibidos, determinando a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores debitados.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação revisional alegando que contraiu empréstimos e operações de cartão de crédito com juros abusivos e descontos indevidos, sem ter recebido cópias contratuais. O banco réu, devidamente citado, compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação no prazo legal, sendo decretada sua revelia. Posteriormente, foi determinada a intimação do banco para apresentar cópia integral dos contratos, sob pena de incidência das consequências previstas no CPC. O banco apresentou manifestação intempestiva, com extratos bancários, mas sem os contratos assinados.

A controvérsia recursal cinge-se à análise: (i) da preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) da alegação de julgamento ultra petita; (iii) da mitigação dos efeitos da revelia; (iv) da legalidade dos contratos e dos encargos cobrados; e (v) da adequação da sentença proferida.

O apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010 do CPC, exige que o recurso de apelação contenha razões que efetivamente combatam os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, embora as razões recursais sejam extensas e abordem diversas matérias de direito material (legalidade dos juros, capitalização etc.), verifica-se que o apelante efetivamente impugna os fundamentos centrais da sentença, quais sejam: (i) a declaração de inexistência dos contratos; (ii) os efeitos da revelia; e (iii) a não exibição dos documentos contratuais.

Portanto, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade que justifique o seu não conhecimento.

O banco Apelante argumenta que a sentença incorreu em vício de nulidade por ser ultra petita, ao declarar a inexistência dos contratos de empréstimo e cartão de crédito, quando o pedido formulado na petição inicial se restringia à revisão contratual por suposta abusividade de encargos.

O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto distinto do que lhe foi demandado. A petição inicial delimita o escopo da atividade jurisdicional, sendo um verdadeiro projeto da sentença que se pretende obter.

No caso dos autos, da análise da peça inaugural, verifica-se que a causa de pedir se fundamenta na suposta cobrança de juros e encargos abusivos, e os pedidos são expressos no sentido de “revisar os contratos de empréstimos” e “revisar o contrato de Cartão de crédito”. Em nenhum momento o autor postula a declaração de nulidade ou de inexistência das avenças; ao contrário, reconhece a existência da relação jurídica, mas se insurge contra os termos em que ela vem sendo executada.

Ainda que a revelia do réu e sua posterior inércia em apresentar os contratos tragam consequências processuais relevantes, estas não autorizam o juízo a alterar a natureza do pedido formulado. A consequência da não exibição do contrato, em uma ação revisional, não é, automaticamente, a declaração de sua inexistência, mas sim a presunção de veracidade dos fatos que o autor pretendia provar com o documento, como a ausência de pactuação de determinados encargos.

A juíza sentenciante, ao declarar a inexistência dos contratos, acabou por entregar ao autor uma prestação jurisdicional distinta da que foi pleiteada, violando o princípio da adstrição. Assim, a sentença deve ser decotada nessa parte.

Acolho, portanto, a preliminar para afastar a declaração de inexistência dos contratos e, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC, passo à análise do mérito da ação revisional, nos limites em que proposta.

Superada a questão preliminar, a controvérsia de mérito cinge-se em definir as consequências da revelia do banco e de sua deliberada recusa em apresentar os contratos firmados com o autor, para fins de revisão dos encargos.

É incontestável que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, é certo que o banco Apelante, devidamente intimado, descumpriu a ordem judicial para exibir os contratos objeto da lide, conduta que atrai a presunção de veracidade das alegações autorais que dependiam de tal prova, nos termos do artigo 400, inciso I, do CPC.

A ausência dos instrumentos contratuais, provocada pela própria instituição financeira, que tem o dever legal de guardá-los e fornecê-los, impede a verificação das taxas e condições efetivamente pactuadas. Todavia, como já exposto, tal fato não leva à declaração de inexistência do negócio, mas sim à sua revisão com base em parâmetros legais e jurisprudenciais.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 530, a solução para casos como o presente: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

Desse modo, ante a ausência dos contratos, deve-se proceder à revisão dos débitos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie (empréstimos pessoais não consignados e cartão de crédito rotativo), à época de cada contratação, ressalvando-se a manutenção da taxa praticada caso esta se mostre mais benéfica ao consumidor.

No que tange à capitalização de juros, o raciocínio é análogo. A sua cobrança com periodicidade inferior à anual em contratos bancários é permitida desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ. Não tendo o banco apresentado os instrumentos contratuais para comprovar a existência de tal pactuação, presume-se sua ausência. Assim, a capitalização de juros deve ser permitida apenas na periodicidade anual, afastando-se a cobrança mensal ou diária.

A consequência lógica da revisão dos encargos é a necessidade de se recalcular o débito e restituir ao consumidor os valores eventualmente pagos a maior. A restituição, contudo, deve ocorrer na forma simples, pois, embora a conduta do banco seja reprovável, não restou demonstrada a má-fé necessária para a repetição em dobro do indébito, mas sim a cobrança com base em encargos que, agora, se definem como indevidos por ausência de prova da pactuação.

Por fim, assiste razão ao Apelante no que diz respeito à vedação ao enriquecimento sem causa do autor (art. 884 do Código Civil). A revisão contratual não significa o perdão da dívida. Portanto, os valores a serem restituídos ao consumidor deverão ser compensados com o saldo devedor apurado após o recálculo da dívida, considerando o capital efetivamente disponibilizado em sua conta. Todos os cálculos deverão ser realizados em fase de liquidação de sentença.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para, acolhendo a preliminar de julgamento ultra petita, reformar a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de:

a) determinar a revisão dos contratos de empréstimo e cartão de crédito objeto da lide, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie e período, salvo se a taxa efetivamente cobrada for mais vantajosa ao consumidor;

b) afastar a capitalização mensal de juros, permitindo-a apenas na periodicidade anual;

c) condenar o banco réu à restituição, na forma simples, dos valores eventualmente cobrados a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora pela Taxa Legal (artigo 406, §1o, do CPC) a partir da citação, autorizada a compensação com o saldo devedor.

Em razão do princípio da causalidade e da sucumbência mínima do autor, mantenho a condenação do banco réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, no patamar de 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo autor), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Deixo de majorar os honorários em grau recursal, por força do provimento parcial do apelo (Tema 1.059/STJ).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026